Tribunal: TJMT
Processo: 1003465-73.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003465-73.2021.8.11.0004
EMBARGANTE: BANCO BMG SA (“BMG”)
EMBARGADO: GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO FEITA PESSOALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5o DA LEI No. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003465-73.2021.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 513.957.201-00 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTE A MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE – INTIMAÇÃO FEITA PESSOALMENTE POR MEIO ELETRÔNICO – ATO VÁLIDO – PROCESSO ELETRÔNICO – CAPUT DO ART. 5o DA LEI No. 11.419/2006 – CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS AUTORIZADOS A RECEBER INTIMAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – DISPENSA DE PUBLICAÇÃO NO DJE – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N° 1003465-73.2021.8.11.0004

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA (“BMG”)

EMBARGADO:

GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu o apelo interposto e manteve a sentença proferida.

Em suma, a parte embargante sustenta a existência de contradição e omissão no acórdão embargado, alegando que: o Tribunal deixou de considerar elementos essenciais para a realização da justiça e a preservação dos princípios fundamentais do ordenamento jurídico; a decisão, embora fundamentada, contém omissões relevantes e contradições que comprometem a segurança jurídica e a estabilidade das relações processuais; a manutenção da decisão recorrida pode resultar em enriquecimento sem causa da parte embargada, o que é vedado pelo artigo 884 do Código Civil; a ausência de análise aprofundada do histórico processual revela a existência de múltiplas demandas envolvendo as mesmas partes e objeto idêntico, configurando duplicidade de pretensões e afrontando o devido processo legal; a inexistência de apuração criteriosa dos valores devidos e a ausência de liquidação prévia da sentença tornam necessária a revisão da matéria, sob pena de perpetuação de julgamento viciado; as limitações temporais à apreciação de matérias de ordem pública não podem prevalecer sobre a necessidade de garantir coerência e unidade das decisões judiciais; a coisa julgada, ainda que arguida tardiamente, não pode ser desconsiderada em prol da celeridade processual quando sua desconsideração compromete a integridade do sistema jurídico; a coexistência de decisões conflitantes viola o princípio da segurança jurídica, conforme previsto no artigo 926 do CPC; a menção à possibilidade de ajuizamento de ação rescisória não elimina a necessidade de enfrentamento da questão no presente momento, uma vez que tal medida é excepcional e subsidiária; a via rescisória não deve ser utilizada para justificar o desprovimento de um recurso que trata de questão essencial ao deslinde do feito.

Pede o acolhimento dos embargos de declaração para que: sejam sanadas as omissões e contradições apontadas, esclarecendo-se, de forma técnica e precisa, os fundamentos da decisão recorrida, com especial atenção à observância dos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como à possibilidade de revisão da matéria em sede de embargos de declaração; subsidiariamente, caso não sejam acolhidos os embargos, que sejam explicitadas, com maior profundidade, as razões que conduziram ao desprovimento do recurso, viabilizando eventual manejo de outras medidas judiciais cabíveis;

Contrarrazões no Id. 263467794 pela rejeição e aplicação de multa por protelação.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA SOMENTE EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LIMITE TEMPORAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As matérias de ordem pública, como a coisa julgada e a litispendência, podem ser conhecidas de ofício enquanto o processo estiver em curso, mas estão sujeitas a limites temporais, não podendo ser discutidas após o trânsito em julgado.

A preclusão consumativa ocorre quando a oportunidade processual de alegar determinada questão é perdida, mesmo que se trate de matéria de ordem pública.”

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

A propósito, colaciono o voto desta relatora condutor da conclusão do acórdão retro nos seguintes termos:

“
VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Colenda Câmara:

Ressai dos autos que se trata de cumprimento de sentença requerido por GILCIMAR RIBEIRO DA SILVA em face de BANCO BMG S/A, objetivando o pagamento do montante líquido correspondente à condenação de indenização por dano moral, arbitrado em R$5.000,00 (cinco mil reais).

O cumprimento de sentença foi inicialmente recebido para viabilizar o pagamento do valor líquido referente à condenação por danos morais, determinando-se que eventuais valores de danos materiais fossem apurados em liquidação de sentença, a ser promovida em autos apartados.

Por sua vez, o Banco BMG, ora recorrente, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, sustentou a existência de coisa julgada e litispendência, considerando ação idêntica anteriormente ajuizada e julgada, pois, verifica-se que a parte exequente e recorrida moveu ação idêntica, tombada sob o no. 0005039-22.2019.8.11.0004, sob a qual já é preexistente a condenação, a respeito de causa idêntica a presente.

O juízo de 1o grau proferiu decisão quanto à alegação de coisa julgada e litispendência, assinalando que os institutos devem ser alegados como questões preliminares, aptas a impedir a análise do mérito da demanda, concluindo que a impugnação ao cumprimento de sentença não é o meio adequado para discutir tais questões, cabendo, eventualmente, o ajuizamento de ação rescisória.

In casu
, a parte apelante elenca como fundamento recursal a alegação de violação da coisa julgada, afirmando que o cumprimento de sentença atual resulta em duplicidade de decisões sobre a mesma relação jurídica, e que o recurso pleiteia a anulação do título executivo e da execução subsequente, além de responsabilizar o apelado por abuso do direito de litigar.

Pois bem. Em que pese às razões expostas pelo recorrente, desde já, verifica-se que
o recurso não comporta provimento.

A litispendência ocorre quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, conforme dispõe o art. 337, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. A coisa julgada é a qualidade que torna imutável e indiscutível uma decisão judicial de mérito transitada em julgado (art. 502 do CPC).

De fato, é amplamente reconhecido que as matérias de ordem pública, como coisa julgada, competência absoluta, litispendência e outras previstas no ordenamento jurídico, podem ser examinadas a qualquer tempo enquanto a causa estiver em curso, inclusive de ofício pelo magistrado. Isso ocorre porque tais matérias transcendem os interesses das partes, protegendo a regularidade do processo e princípios fundamentais do sistema jurídico, como o devido processo legal e a segurança jurídica.

As matérias de ordem pública são questões que, por sua relevância, podem ser conhecidas de ofício pelo juiz ou tribunal em qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto o processo não transitar em julgado. Entre essas matérias, segundo o Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;

[...]

§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.”

Essa característica permite que o Magistrado examine essas questões sem a necessidade de provocação das partes, conferindo ampla autonomia ao Judiciário, contudo, apesar da cognoscibilidade "ex officio", há limites claros para o reconhecimento de matérias de ordem pública. O principal limite é o
trânsito em julgado
, que marca o fim do processo e a consolidação das decisões judiciais.

As matérias de ordem pública também estão sujeitas à preclusão, mas em um contexto específico, principalmente quando o processo já atinge um estado avançado em que a questão deveria ter sido enfrentada anteriormente. Essa preclusão ocorre, sobretudo, quando se ultrapassa a fase recursal ou quando o processo atinge a coisa julgada.

A renomada doutrina já se manifestou a respeito:

"O caráter público de certas normas de direito processual justifica que elas possam ser conhecidas e declaradas de ofício pelo juiz, mesmo quando as partes não o provocam. Todavia, isso não significa que essas questões podem ser discutidas a qualquer momento e ilimitadamente. A preclusão é um instituto fundamental que, ao lado da coisa julgada, visa a dar estabilidade e segurança às relações processuais.
Assim, mesmo as matérias de ordem pública estão submetidas a limites temporais para a sua apreciação, sendo vedada a sua rediscussão após o trânsito em julgado.
"
(DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 428) (negritei)

Dessa forma já decidiu este Sodalício, inclusive em acórdão de minha autoria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“No caso, em que pese a impenhorabilidade de salário/aposentadoria seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, é certo que não está isenta de ser alcançada pela preclusão consumativa
.” (RAI 89428/2016, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2016).”
(N.U 1019160-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 29/09/2024) (negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[.] 3. AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. “[...] 3
. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”(AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021). 2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023) (negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA PRO JUDICATO – OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. É vedado ao Juízo a reapreciação de matéria já decidida relativa a mesma lide, inclusive as de ordem pública, salvo as exceções legais, à luz do artigo 505 do CPC.

2. Operada a preclusão consumativa pro judicato, quanto à nulidade da citação por edital é de se manter as diretrizes fixadas na r. decisão anterior, não podendo o juiz agora alterá-las.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1018217-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021) (negritei)

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da matéria em debate:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. APRESENTAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A apresentação de valores incontroversos, sem ressalva alguma, é incompatível com a subsequente discordância com os cálculos apresentados que vieram a ser homologados, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. Precedentes. 2.
As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no REsp: 1476534 CE 2014/0191053-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/08/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2021)

“[...]
Como se sabe, ainda que se trate de matérias de ordem pública, há limitações ao seu conhecimento, sendo uma delas justamente a impossibilidade de rediscussão de matérias já decididas com trânsito em julgado. Sobre a referida limitação, José Rogério Cruz e Tucci assevera que: “Seguindo o mesmo regime do Código de Processo Civil de 1973, o parágrafo 3o do artigo 485 do diploma processual de 2015 possibilita ao juiz conhecer de ofício, “em qualquer tempo e grau de jurisdição”, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, as seguintes matérias: a) ausência de pressupostos processuais (inciso IV); b) existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada (inciso V); c) ausência de legitimidade de parte ou de interesse processual (inciso VI); e d) intransmissibilidade da pretensão deduzida em juízo (inciso IX). Nota-se, de logo, que a nova redação da regra em apreço, para eliminar qualquer discussão quanto ao momento limite para a cognição ex officio dessas matérias, fixou aquele imediatamente anterior ao trânsito em julgado (alterando, portanto, a regra do artigo 267 do parágrafo 3o do código revogado). Com isso, como são consideradas de ordem pública, mesmo sem qualquer provocação da parte interessada, o juiz ou tribunal de segundo grau poderá proferir decisão, de ofício, sem exame do mérito com fundamento em uma das referidas hipóteses.”[4]
Não se pode, portanto, afirmar que as questões de ordem pública podem ser conhecidas em qualquer tempo ou grau de jurisdição, indistinta e ilimitadamente. Uma vez decidida expressamente a questão, dá-se a preclusão, com impossibilidade de reanálise sem que haja algum fato novo que o justifique.
Vejamos, nesse sentido, o entendimento de Fredie Didier: “(...) “
Não se permite que o tribunal, no julgamento do recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo as processuais, e em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação das partes, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.
Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo Judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas. Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame.”
[5] 7. [...]. 6. Recurso especial conhecido e desprovido.”
(REsp 1912277/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 20/05/2021) (negritei)

A preclusão consumativa refere-se à perda da possibilidade de praticar determinado ato processual porque o momento oportuno para isso já passou, ou porque o ato já foi exercido. Isso aplica-se tanto às partes quanto ao Magistrado. Quando o momento adequado para alegar a coisa julgada não é utilizado pela parte, há preclusão, e a discussão não pode ser reaberta em fases processuais posteriores, salvo em hipóteses excepcionais.

A coisa julgada é uma qualidade da decisão judicial que a torna imutável e indiscutível. É vedado às partes, e ao próprio Judiciário, reanalisar o mérito de decisões que já transitaram em julgado, salvo nos casos de ação rescisória (art. 966 do CPC). Entretanto, para que a coisa julgada seja reconhecida, é necessário que ela seja alegada no momento processual oportuno.

Portanto, a coisa julgada quando alegada apenas na fase de cumprimento de sentença em um processo idêntico, ocorre preclusão consumativa, pois a oportunidade de levantá-la já se exauriu.

O encerramento do debate meritório com o trânsito em julgado da fase de conhecimento é um marco essencial no processo civil, que reflete os princípios de segurança jurídica e estabilidade das relações processuais. Ele ocorre quando a decisão de mérito proferida no processo atinge a qualidade de coisa julgada material, tornando-se imutável e indiscutível, não mais podendo ser alterada, nem mesmo diante da notícia de coisa julgada informada tardiamente.

Logo, inexiste amparo à pretensão recursal, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida por seus próprios fundamentos.

Inviável a majoração dos honorários recursais na hipótese em que a parte recorrente sagrou-se vencedora em primeiro grau e teve seu recurso desprovido.

É como voto.”

Como se vê do voto acima transcrito, todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram fundamentadamente decididos, de
modo que se evidencia manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022) (destaquei)

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, a parte embargada requereu a aplicação de multa prevista no artigo 1.026, § 2°, do Código de Processo Civil, por considerar que a oposição dos presentes embargos se deu estribado de má-fé processual.

Contudo, a despeito dos argumentos da parte embargada, não se verifica, ao menos por ora, patente má-fé ou manifesta intenção protelatória da parte embargante com os aclaratórios interpostos, sendo o recurso aparentemente manejado em exercício regular de direito de defesa processual sob o viés recursal, o que, por si só, não enseja aplicação de multa processual.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025